Tribunal: TJPA
Processo: 0899341-03.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0899341-03.2022.8.14.0301

APELANTE: JULIANA RIBEIRO CRUZ

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO DE COBRANÇA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE JUROS ABUSIVOS. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de cobrança fundada em débito oriundo de contrato de cartão de crédito, reconhecendo a exigibilidade da dívida perante a instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide sem perícia contábil; (ii) estabelecer se houve comprovação de abusividade dos juros e encargos financeiros; e (iii) determinar se a pandemia da COVID-19 autoriza revisão contratual por superendividamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando os documentos constantes dos autos são suficientes para solução da controvérsia, nos termos do art. 370 do CPC.

A alegação genérica de juros abusivos desacompanhada de demonstração técnica mínima não autoriza revisão contratual, conforme entendimento firmado no REsp 1.061.530/RS e no AgInt no REsp 2.151.465/SC do STJ.

A pandemia da COVID-19, por si só, não justifica aplicação da teoria da imprevisão sem prova concreta de alteração substancial da capacidade financeira do devedor.

A capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano é admitida em contratos bancários celebrados após 31.03.2000, desde que expressamente pactuada, conforme Súmula 539 do STJ e Súmula 596 do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A revisão de contrato bancário exige demonstração concreta da abusividade dos encargos financeiros. 2. A simples alegação de superendividamento decorrente da pandemia não autoriza automaticamente a revisão contratual. 3. A taxa de juros superior a 12% ao ano não caracteriza abusividade por si só.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 370; CDC, arts. 2º e 3º; CC, art. 422; Resolução BACEN nº 4.549/2017.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 539; STF, Súmula 596; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi; STJ, AgInt no REsp 2.151.465/SC, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 19.08.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0803504-57.2024.8.14.0039, Rel. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 30.09.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0833014-47.2020.8.14.0301, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, j. 23.08.2021.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
JULIANA RIBEIRO CRUZ
contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por
BANCO BRADESCO S/A.

Consta dos autos que a instituição financeira ajuizou demanda visando a cobrança de débito oriundo de contrato bancário vinculado a cartão de crédito, sustentando a existência de inadimplemento da parte requerida quanto às obrigações pactuadas em cédula de crédito bancário.

A sentença julgou procedente a pretensão autoral, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, reconhecendo a exigibilidade do débito cobrado pela instituição financeira.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem produção de prova pericial. Aduz a aplicabilidade da Lei do Superendividamento ao caso concreto e a abusividade dos juros remuneratórios cobrados pela instituição financeira, defendendo a necessidade de revisão contratual e readequação do débito perseguido na demanda. Requer a reforma integral da sentença.

Em contrarrazões, o BANCO BRADESCO S/A pugna preliminarmente pelo não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal e incidência da Súmula 381 do STJ. No mérito, defende a inexistência de cerceamento de defesa, a inaplicabilidade da Lei do Superendividamento ao contrato celebrado antes da vigência da Lei nº 14.181/2021, a legalidade dos juros remuneratórios pactuados e a regularidade dos encargos moratórios e da capitalização de juros, requerendo a manutenção integral da sentença.

Recebi a relatoria do feito por regular distribuição.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

QUESTÕES PRELIMINARES

A) CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO. PROVA CONTÁBIL.

Preliminarmente, a apelante suscita nulidade da sentença por alegado cerceamento de defesa, sustentando que o julgamento antecipado da lide inviabilizou a produção de prova pericial contábil que reputa indispensável para demonstrar suposta abusividade dos encargos incidentes sobre o contrato de cartão de crédito objeto da cobrança judicial.

Afirma que a ausência de dilação probatória teria comprometido o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, especialmente porque pretende discutir a legalidade dos juros remuneratórios, da capitalização de juros e da evolução do débito consolidado apresentado pela instituição financeira.

Todavia, a preliminar não merece acolhimento.

Isso porque o julgamento antecipado da lide não configura violação ao contraditório ou à ampla defesa quando o conjunto probatório constante dos autos se mostra suficiente ao deslinde da controvérsia.

Nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil, compete ao magistrado, na condição de destinatário da prova, indeferir diligências inúteis ou protelatórias, determinando apenas a produção das provas efetivamente necessárias à formação de seu convencimento.

No caso concreto, a controvérsia submetida à apreciação judicial estava suficientemente instruída por meio da documentação carreada pelas partes, especialmente faturas do cartão de crédito, demonstrativos do débito, evolução contratual e documentos relativos à utilização do cartão pela demandada.

A pretensão de realização de perícia contábil formulada pela recorrente não se mostrou indispensável ao julgamento da causa, sobretudo porque as alegações de abusividade contratual foram deduzidas de forma genérica, desacompanhadas de demonstração técnica mínima acerca de eventual ilegalidade específica nos encargos cobrados.

Desse modo, inexistindo cerceamento do direito de defesa,
rejeito a preliminar.

MÉRITO

A relação jurídica estabelecida entre as partes enquadra-se como relação de consumo, nos termos dos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, sendo a instituição financeira fornecedora de serviços e a recorrente destinatária final.

Todavia, a incidência das normas consumeristas não conduz automaticamente à revisão contratual nem afasta o dever da parte interessada de demonstrar concretamente a abusividade alegada.

No presente feito, restou incontroversa a existência da relação jurídica mantida entre as partes decorrente da utilização do cartão de crédito American Express Gold Card final 62451.

Conforme se extrai da petição inicial da ação de cobrança, a instituição financeira demonstrou que a requerida aderiu ao sistema de cartão de crédito administrado pelo banco, recebendo o cartão e realizando sua utilização regular ao longo da relação contratual.

A própria apelante reconhece expressamente a contratação e utilização do cartão de crédito desde o ano de 2000, afirmando que realizava normalmente os pagamentos até o período da pandemia da COVID-19.

Também admite a ocorrência do inadimplemento ao alegar dificuldades financeiras decorrentes da pandemia, redução de sua atividade profissional como advogada militante e aumento de despesas médicas familiares.

As faturas juntadas aos autos demonstram a utilização contínua do cartão pela demandada, com discriminação das operações realizadas, valores utilizados, pagamentos efetuados e encargos incidentes.

Não obstante, extraio que a apelante não impugnou especificamente qualquer operação constante das faturas, não apontou lançamento fraudulento, despesa indevida ou pagamento desconsiderado pela instituição financeira.

A insurgência recursal concentra-se, essencialmente, na alegação genérica de abusividade dos encargos financeiros incidentes sobre o débito consolidado.

Ademais, a recorrente não apresentou qualquer demonstrativo técnico apto a evidenciar concretamente a ilegalidade dos encargos cobrados ou a existência de discrepância objetiva entre as taxas efetivamente aplicadas e aquelas praticadas pelo mercado financeiro.

Ao contrário, a argumentação defensiva limita-se a afirmar genericamente que o valor do débito teria se tornado excessivo em razão da incidência de “juros abusivos”, sem, contudo, indicar especificamente quais cláusulas contratuais seriam ilegais, quais encargos concretamente reputa abusivos ou qual seria o valor que entende efetivamente devido.

Nesse contexto, a alegação de abusividade desacompanhada de demonstração técnica mínima não autoriza a revisão judicial do contrato.

Cumpre destacar que os contratos bancários se submetem às normas do Código de Defesa do Consumidor, sendo possível a revisão de cláusulas abusivas desde que demonstrada concretamente a ilegalidade alegada.

Entretanto, a mera insatisfação do consumidor com o montante consolidado da dívida ou o simples crescimento do débito em decorrência do inadimplemento prolongado não autorizam automaticamente a revisão contratual.

Na espécie, não prospera a tese de revisão contratual fundada em superendividamento e onerosidade excessiva decorrente da pandemia da COVID-19.

A própria recorrente reconhece que deixou de adimplir regularmente as obrigações após o agravamento de sua situação financeira durante o período pandêmico.

E embora seja inegável que a pandemia constituiu evento extraordinário e imprevisível, a revisão contratual com fundamento na teoria da imprevisão exige demonstração concreta da alteração substancial da base objetiva do negócio jurídico, da excessiva onerosidade suportada por uma das partes e da vantagem exagerada obtida pela outra.

Lado outro, no caso dos autos, destaco ainda que a apelante não apresentou elementos probatórios aptos a demonstrar efetiva incapacidade financeira superveniente ou comprometimento integral de sua renda em razão do contrato discutido.

Os documentos acostados aos autos evidenciam apenas a ocorrência de problemas de saúde envolvendo a recorrente e seu cônjuge durante a pandemia, sem demonstração objetiva do alegado desequilíbrio econômico-financeiro apto a justificar a revisão judicial da avença.

Além disso, a própria narrativa defensiva indica que já havia saldo devedor significativo anteriormente consolidado, circunstância incompatível com a alegação de que a dívida decorreu exclusivamente dos efeitos da pandemia.

Sobre o tema cito precedentes desta Corte Estadual (grifei):

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMBARGOS MONITÓRIOS IMPROCEDENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, em ação monitória baseada em contratos de cédula de crédito bancário, cheque especial e cartão de crédito, julgou improcedentes os embargos monitórios e constituiu o título executivo judicial. O apelante reitera as teses de defesa, sustentando a necessidade de notificação extrajudicial para constituição em mora, a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor com inversão do ônus da prova, a abusividade dos encargos e a onerosidade excessiva decorrente da pandemia de Covid-19 (teoria da imprevisão).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) saber se o Código de Defesa do Consumidor é aplicável à relação entre a cooperativa de crédito e o devedor e se a inversão do ônus da prova é medida automática; (ii) saber se a ausência de notificação extrajudicial prévia é requisito de validade para a propositura de ação monitória; (iii) saber se a pandemia de Covid-19, por si só, justifica a revisão contratual com base na teoria da imprevisão, e se alegações genéricas de abusividade de encargos são suficientes para afastar a dívida; e (iv) saber se houve violação aos princípios do devido processo legal, ampla defesa e dignidade da pessoa humana.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Ainda que o Código de Defesa do Consumidor seja aplicável às instituições financeiras (Súmula 297/STJ), a inversão do ônus da prova não é automática, dependendo da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência do consumidor, o que não se demonstrou necessário no caso concreto, visto que a documentação apresentada é suficiente para a análise do mérito.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a citação válida no âmbito da ação monitória supre a ausência de notificação extrajudicial para a constituição do devedor em mora, não havendo nulidade a ser declarada.

A revisão de contratos com base na teoria da imprevisão exige que a parte demonstre concretamente como o evento imprevisível e extraordinário, como a pandemia de Covid-19, impactou sua situação financeira a ponto de tornar a prestação excessivamente onerosa, não sendo suficientes para tal fim meras alegações genéricas. Da mesma forma, a alegação de juros abusivos deve ser específica, com a demonstração de quais encargos seriam ilegais e em que medida destoam da média de mercado.

Não há que se falar em cerceamento de defesa ou violação a princípios constitucionais quando ao réu são asseguradas todas as oportunidades de manifestação processual, tendo exercido plenamente seu direito de defesa por meio de embargos e recurso de apelação, e a decisão de primeira instância encontra-se devidamente fundamentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A citação válida em ação monitória supre a necessidade de notificação extrajudicial prévia para a constituição em mora do devedor. 2. A aplicação da teoria da imprevisão para revisão contratual em decorrência da pandemia de Covid-19 demanda prova concreta do impacto do evento na capacidade financeira do devedor, não sendo suficiente a simples alegação genérica. 3. A aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras não acarreta a inversão automática do ônus da prova, a qual depende da análise do caso concreto pelo magistrado.”

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 85, § 11, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; TJ-PE, Apelação Cível 0003595-25.2001.8.17.0001; TJ-SC, Apelação 5009746-24.2021.8.24.0033; TJ-DF, Apelação Cível 0701570-84.2023.8.07.0007. (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0803504-57.2024.8.14.0039 - Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE - 3ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2025-09-30)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C PEDIDO LIMINAR E CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. INADIMPLEMENTO ANTERIOR À PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA IMPREVISÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ABUSIVIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. PRECEDENTE DO STJ. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL DA CIDADANIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- Em relação à alegação de inadimplemento da obrigação em razão da pandemia, restou comprovado que aquele já vinha ocorrendo anteriormente, com os recorrentes atrasos do consumidor no pagamento das parcelas do financiamento, não ocorrendo, portanto, o requisito da superveniência e prova cabal de redução dos rendimentos do apelante, para fins de aplicação da teoria da imprevisão, que segundo a doutrina se exige: 1) eclosão de fato superveniente extraordinário que gere onerosidade excessiva; 2) acontecimento imprevisível; e, 3) extrema vantagem para a outra parte.

2- O fato de a taxa de juros ultrapassar 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, que somente vai se caracterizar se a taxa pactuada ou aplicada no contrato ultrapassar 50% (cinquenta por cento) da taxa média cobrada pelas instituições financeiras em operações da espécie, o que não ocorreu no caso (REsp nº 1.061.530/RS).

3- A incidência da capitalização de juros é permitida, mas desde que conste sua pactuação de forma expressa no instrumento contratual, como a da presente situação sub judice (AREsp: 1752381 PR).

4- Recurso de Apelação Cível conhecido, mas desprovido. (TJPA - RECURSO EXTRAORDINÁRIO - Nº 0833014-47.2020.8.14.0301 - Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES - 1ª Turma de Direito Privado - Julgado em 23.08.2021)

Pois bem.

Da leitura das faturas vinculadas ao ID 3462525 é possível extrair que houve cobrança de encargos sobre o saldo parcelado.

Nesse contexto, verifico que é cabível o parcelamento automático do saldo devedor da fatura de cartão de crédito quando não liquidado integralmente no vencimento, nos termos da Resolução Banco Central nº 4.549/17, que dispõe:

“Art. 1º O saldo devedor da fatura de cartão de crédito e de demais instrumentos de pagamento pós-pagos, quando não liquidado integralmente no vencimento, somente pode ser objeto de financiamento na modalidade de crédito rotativo até o vencimento da fatura subsequente.

Parágrafo único. O financiamento do saldo devedor por meio de outras modalidades de crédito em condições mais vantajosas para o cliente, inclusive no que diz respeito à cobrança de encargos financeiros, pode ser concedido, a qualquer tempo, antes do vencimento da fatura subsequente.

Art. 2º Após decorrido o prazo previsto no caput do art. 1º, o saldo remanescente do crédito rotativo pode ser financiado mediante linha de crédito para pagamento parcelado, desde que em condições mais vantajosas para o cliente em relação àquelas praticadas na modalidade de crédito rotativo, inclusive no que diz respeito à cobrança de encargos financeiros.

§ 1º A previsão da linha de crédito de que trata o caput pode constar no próprio contrato de cartão de crédito e de demais instrumentos de pagamento pós-pagos.

(...)”

Assim, a despeito das alegações da apelante, os elementos constantes nos autos permitem a conclusão de anuência com o parcelamento do cartão, não havendo, portanto, que se falar em nulidade ou modificação.

A instituição financeira demonstrou que o valor cobrado decorreu da inadimplência prolongada da apelante em relação às faturas do cartão de crédito, circunstância que ensejou a incidência dos encargos previstos contratualmente.

Por certo, os institutos de proteção conferidos pelo Código de Defesa do Consumidor, especialmente os princípios da proteção ao hipossuficiente e a inversão do ônus da prova, desacompanhados de qualquer esforço probatório, não proporcionam a imediata procedência da ação.

A contratação, pois, foi regular e respeita a legislação em vigor; inexiste ato ilícito praticado pelo banco apelado; descabe, nesse sentido, ao órgão julgador alterar a vontade das partes.

Portanto, impõe-se à apelante o dever de adimplemento ante o princípio da boa-fé objetiva previsto no art. 422 do Código Civil.

Com relação aos juros e encargos financeiros aplicados ao contrato firmado entre as partes, aplica-se o disposto na Súmula 596 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual é admissível a capitalização de juros com periodicidade inferior a 1 (um) ano.

Isso porque nas operações do Sistema Financeiro Nacional não se aplicam as limitações do Decreto nº 22.626/1933 (Lei da Usura).

Além disso, a questão restou dirimida com a Súmula 539 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que consolidou entendimento no sentido de que é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, desde que expressamente pactuada, caso dos autos.

Não obstante, embora o Código de Defesa do Consumidor se aplique ao presente caso, a estipulação de juros superiores a 12% ao ano, por si só, não representa abusividade, sendo necessária a comprovação do abuso, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 2. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.061.530/RS, Relatora Ministra Nancy Andrighi, submetido a regime dos estipulada na Lei de Usura (Decreto nº 22.626/1933)- Súmula nº 596/STF; b) a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade; c) inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591, c/c o art. 406, do CC/2002, e d) admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada , haja vista as peculiaridades do julgamento em concreto (STJ. AgInt nos EDcl no AREsp 1797764/DF, RELATOR Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 3a Turma, j. 27/09/2021).

Nestes termos, a análise da abusividade das taxas de juros deve ser feita com base nas particularidades de cada caso, de forma a não violar o
pacta sunt servanda
.

Destaco ainda, que a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central é apenas uma amostra das taxas praticadas no mercado, de modo que a comparação da taxa média com a taxa praticada se revela insuficiente ao reconhecimento da abusividade.

Esse entendimento ficou assentado no julgamento do AgInt no REsp 2.151.465/SC, de relatoria do Eminente Ministro Moura Ribeiro:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE RECONHECIDA APENAS COM BASE NA TAXA MÉDIA DE MERCADO. INADMISSIBILIDADE. VERIFICAÇÃO DOS DEMAIS REQUISITOS DELINEADOS NA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. NECESSIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO
. 1. A taxa média de mercado divulgada pelo Bacen é apenas uma amostra das taxas praticadas no mercado que, entretanto, não deve ser adotado indistintamente, já que existem peculiaridades na concessão do crédito que não permite a fixação de uma taxa única, sem qualquer maleabilidade. 2. A mera comparação entre a taxa de juros remuneratórios pactuada e a taxa média de mercado não é suficiente para o reconhecimento da abusividade do referido encargo. 3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 4. Agravo interno não provido.

(STJ: AgInt no REsp n. 2.151.465/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024)

No caso em tela, verifico que os argumentos invocados pela apelante não são capazes de evidenciar a abusividade contratual, ilegalidade dos encargos financeiros ou irregularidade na cobrança promovida pela instituição financeira.

Além disso, a recorrente sequer demonstrou eventual inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito, sendo certo que a existência do débito autoriza, em tese, o exercício regular do direito de cobrança pela instituição financeira.

Assim, ausente demonstração concreta de ilegalidade contratual, mostra-se legítima a pretensão da instituição financeira de receber os valores decorrentes da utilização do cartão de crédito e do inadimplemento das obrigações assumidas pela consumidora.

Logo, por onde quer que se analise a controvérsia, a manutenção integral da sentença é medida que se impõe.

Nada a reformar.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida em todos os seus termos. Majoro os honorários advocatícios fixados na origem para o percentual de 12%, na forma da lei.

Belém, 22/06/2026